Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706683-45.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO SERPA DE MOURA ABREU IMPETRANTE: ANDRÉ IGOR DA COSTA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ IGOR DA COSTA SANTOS em favor de GUSTAVO SERPA DE MOURA ABREU, tendo em vista a prisão preventiva deste pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao ter mantido aproximação e contato com a ex-namorada, beneficiária das restrições impostas ao paciente. Em síntese, afirma o impetrante que não se demonstrou na espécie a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, salientando a desproporcionalidade da segregação, dado o seu caráter excepcional, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Narra que se encontrou acidentalmente com a suposta vítima, que havia iniciado trabalho em distribuidora de bebidas frequentada pelo paciente, sem que este soubesse, ao passo que os comentários supostamente feitos contra a vítima foram dirigidos a terceiros e não a ela diretamente, cuja integridade física, por sinal, jamais esteve em perigo. Pede, nesse sentido, a concessão de liminar para que seja suspensos os efeitos do decreto prisional, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, a ser confirmada no julgamento do mérito da ação. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, observo a presença de razões suficientes para a concessão da medida liminar, em que pese aos fundamentos do decreto de prisão preventiva do paciente. A rigor, as circunstâncias apresentadas de fato geram aspectos que, realmente, podem vir a desnaturar o suposto descumprimento das medidas protetivas deferidas à ofendida, uma vez que a aproximação física do ora paciente em relação à ex-namorada, pelo que ficou incontroverso nos autos, decorreu da ida daquele a uma distribuidora de bebidas que já frequentava usualmente, sem saber que a ofendida iniciara trabalho naquele estabelecimento, o que é consentido pela própria beneficiária das restrições. Nesse sentido, não há propósito deliberado do paciente, ainda que se trate aqui de juízo de cognição sumária, de malferir as medidas protetivas contra si aplicadas, restando a discussão alusiva aos supostos comentários ofensivos feitos pelo ele contra a ex-namorada, que, mais uma vez, confirma a versão do paciente de que eventuais palavras não foram a ela dirigidas diretamente, embora seu conteúdo seja de fato reprovável. Há de se compreender, ainda, que tais comentários são derivação do fato de o paciente haver se encontrado ocasionalmente com a ofendida, de tal modo que não indicam traduzir circunstância capaz de justificar, com a devida vênia, a segregação cautelar por descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo de todo suficientes, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além daquelas já aplicadas pelo Juízo de origem para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, quais sejam: - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. - Proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam, Casa da Madrinha da Ofendida, situada na Rua 23, Conjunto C, Casa 3, Residencial do Bosque, São Sebastião, Distrito Federal, tendo como ponto de referência: rua abaixo do Supermercado Brilhante. (id 15108569) Além dessas, julgo pertinente, por ora, determinar a proibição do paciente de frequentar o local de trabalho da vítima, isto é, a distribuidora de bebidas em que se deram os fatos em exame, ficando a cargo da ofendida informar ao Juízo acerca da eventual mudança de trabalho, para os mesmos fins. Com efeito, dispõe o art. 282 do CPP que as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se a sua necessidade para a aplicação da lei penal ou para a investigação ou instrução criminal e a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, de modo que, como visto, as providências previstas nos incisos II e III do art. 319 do CPP, já aplicadas pelo Juízo de origem, frise-se, são suficientes no caso concreto. Diante desses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para revogar, até julgamento do mérito desta ação, a prisão preventiva decretada contra o paciente e lhe deferir a liberdade provisória, salvo se estiver preso por outro motivo, mediante compromisso de cumprir as medidas protetivas de urgência aplicadas pelo Juízo de origem, além da proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida (art. 319, II, CPP), que deverá informar ao Juízo o nome e endereço do respectivo estabelecimento, inclusive em caso de modificação, sem prejuízo de que o Juízo de origem altere ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Advirta-se o paciente de que o descumprimento de tais medidas sujeitá-lo-á ao decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, a ser cumprido com as advertências acima. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator